Tribunal: TJES
Processo: 5001169-40.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001169-40.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IVETE GOTARDO MERIZIO

RELATORA:
D
EBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR DESIGNADO: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– TOI – APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)
Como cediço, a ocorrência de corte indevido de energia elétrica do consumidor e/ou de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de cobrança abusiva configuram danos morais
in re ipsa
, sendo que, por outro lado, a inexistência das situações referidas, poderia, em tese, afastar a pretensão de compensação moral.

2)
A angústia do consumidor compelido a arcar com cobrança indevida em valor exorbitante, somado ao risco de interrupção de serviço considerado de natureza essencial, foge ao mero inadimplemento contratual.

3)
M
erece ser mantida a sentença no ponto em que reconhece o dano moral, acolhendo-se, contudo, o pedido subsidiário de redução do
quantum
, o qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter pedagógico-punitivo da reparação, deve ser reduzido para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

4)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da voto do Des. Fabio Brasil Nery, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-
Trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença de ID 4513377, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por IVETE GOTARDO MERIZIO, que julgou procedente o pedido autoral para (I) declarar a inexistência do débito de R$7.398,30 (sete mil trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos), referente ao consumo irregular de energia apurado em razão do TOI de n. 3458028, e qualquer débito oriundo dele; bem como para (II) condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e dos juros de mora desde a data do evento danoso (15/01/2021 – Súmula 54 do STJ).

Em suas razões recursais, alega a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. que: (I) enviou toda a documentação relativa ao TOI ao endereço da parte apelada, conforme AR de ID 7763851, cumprindo, assim, o que determina a Resolução Normativa da ANEEL; (II) não há dúvidas de que o procedimento realizado se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável; (III) foi aplicada como base para o cálculo a média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, conforme estabelece o inciso III, do art. 130 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010; (IV) mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro a menor da energia efetivamente consumida, sendo legal e justa a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado; (V) inexistem danos morais, eis que não fora comprovada qualquer consequência danosa; (VI) o quantum fixado a título de danos morais é excessivamente elevado, devendo ser reduzido; (VII) deve a sentença ser reformada para que o valor dos honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões, pugna a apelada, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (RELATORA):-
Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença de ID 4513377, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por IVETE GOTARDO MERIZIO, que julgou procedente o pedido autoral para (I) declarar a inexistência do débito de R$7.398,30 (sete mil trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos), referente ao consumo irregular de energia apurado em razão do TOI de n. 3458028, e qualquer débito oriundo dele; bem como para (II) condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e dos juros de mora desde a data do evento danoso (15/01/2021 – Súmula 54 do STJ).

Em suas razões recursais, alega a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. que: (I) enviou toda a documentação relativa ao TOI ao endereço da parte apelada, conforme AR de ID 7763851, cumprindo, assim, o que determina a Resolução Normativa da ANEEL; (II) não há dúvidas de que o procedimento realizado se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável; (III) foi aplicada como base para o cálculo a média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, conforme estabelece o inciso III, do art. 130 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010; (IV) mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro a menor da energia efetivamente consumida, sendo legal e justa a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado; (V) inexistem danos morais, eis que não fora comprovada qualquer consequência danosa; (VI) o quantum fixado a título de danos morais é excessivamente elevado, devendo ser reduzido; (VII) deve a sentença ser reformada para que o valor dos honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões, pugna a apelada, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais na qual a autora, ora apelada, relata ter sido surpreendida com débitos no montante de R$7.398,30 (sete mil trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos), originários de supostas irregularidades encontradas no medidor T 64775.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp de nº1412433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, identificou três principais cenários de corte administrativo no serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento, sendo eles: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

Especificamente quanto à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa.
Confira-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

[...]

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp 159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(...)

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. (...)

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.(...)

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).
Desse modo, sob a chancela do Superior Tribunal de Justiça, é lícito à concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

No caso sob análise, a partir dos documentos constante dos autos, é possível verificar que a responsável pela unidade consumidora sequer esteve presente no momento da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, de ID 4513326, na medida em que no campo de assinatura consta “cliente ausente”, concluindo-se que a apuração dos valores, ao contrário do que sustentado pela apelante, não se deu em estrita observância do contraditório e ampla defesa, em desrespeito a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Sendo assim, não há como afastar a conclusão exarada na r. sentença quanto a irregularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o que não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da apelante.

A propósito:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE - VALORES APURADOS UNILATERALMENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADO PELA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NA FIXAÇÃO DO VALOR PROVA UNILATERALMENTE CONSTITUÍDA - VEDAÇÃO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O entendimento do STJ sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica, é no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). Carece, então, o ato alegado, de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 2) A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3) A EDP Escelsa tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança. 4) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001982, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).
Quanto aos danos morais ora fixados, tenho que merece reforma o decisum objurgado neste ponto.
Digo isso porque, ao analisar detidamente o caderno processual, pude notar que, no que diz respeito ao corte administrativo, a pretensão autoral se trata de tutela inibitória, eis que visa impedir que a concessionária venha a efetuar o corte, inexistindo qualquer notícia nos autos de que tenha de fato ocorrido o corte administrativo.
Desse modo, entendo que os danos morais não foram efetivamente comprovados pela parte autora/apelada, valendo ressaltar que apenas a suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica é passível de dispensa da comprovação do efetivo prejuízo.
A esse respeito, segue e orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral in re ipsa. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0000438-57.2019.8.08.0003. Data: 25/Oct/2023. DESEMBARGADOR: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível).
Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem a ser observada pelo julgado quando da fixação da verba honorária sucumbencial, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
Nesses termos, havendo condenação da parte, devem os honorários advocatícios serem fixados sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de afastar a condenação em danos morais e fixar a verba honorária de sucumbência sobre o valor da condenação.
É como voto.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-
Acompanho o voto da eminente Relatora.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-
Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-
Eminentes Pares.
Em sessão pretérita, a eminente Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso de apelação de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., apenas para afastar a condenação em danos morais, a qual foi arbitrada em sentença no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Pois bem. A sentença recorrida reconheceu que tanto o TOI quanto a comunicação de substituição do medidor foram lavrados de forma unilateral, sem a presença do cliente, fato que por si só afronta a legalidade do procedimento administrativo, constatando, ainda, evidente abuso na retroação da cobrança do débito.
Assim, declarou a inexigibilidade da cobrança do respectivo débito e da multa oriunda do não pagamento, condenando a requerida em danos morais, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser ilegítimo o corte de fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor.
Conforme reconhecido pela Eminente Relatora, não há nos autos comprovação da suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual afastou a condenação em danos morais.
Como cediço, a ocorrência de corte indevido de energia elétrica do consumidor e/ou de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de cobrança abusiva, configuram danos morais in re ipsa, sendo que, por outro lado, a inexistência das situações referidas, poderia, em tese, afastar a pretensão de compensação moral.
Ocorre que, a angústia do consumidor compelido a arcar com cobrança indevida em valor exorbitante, somado ao risco de interrupção de serviço considerado de natureza essencial, foge ao mero inadimplemento contratual.
Vale lembrar, inclusive, que tais providências apenas não foram levadas a efeito em razão de liminar concedida na origem, por meio da qual foi determinado que a requerida se abstivesse de efetuar a interrupção do fornecimento e a cobrança da multa no valor de R$7.398,30 (sete mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos).
Assim, entendo que merece ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do dano moral, no entanto, tenho por acolher o pedido subsidiário de redução doquantum, o qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter pedagógico-punitivo da reparação, deve ser reduzido para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
Ante o exposto, divirjo da Desembargadora Relatora para dar parcial provimento ao recurso, acolhendo o pedido subsidiário para reduzir a indenização por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).
É como voto.

*
V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 18/12/2023

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Senhor Presidente,
Eminentes Desembargadores,
Vieram-me os autos conclusos para análise, conforme prevê o art. 942 do CPC/2015, diante da divergência inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery que, em sessão pretérita, deu provimento parcial ao recurso, tão somente, para acolher o pedido subsidiário de que fosse minorada a indenização por dano moral, com isso reduzindo-a de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), ao passo que a eminente Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, orientou-se pelo provimento parcial do recurso a fim de julgar improcedente o pedido, no que restou acompanhada pelo eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.
No que se refere a declaração de inexistência do débito, não tenho dúvida em acompanhar os votos já proferidos em prol da manutenção da sentença, à luz do firme entendimento de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela EDP, a partir do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado na oportunidade, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, franqueando-se a participação do titular da unidade consumidora.
Com isso, limito-me a tratar do ponto em que reside a divergência, repito, o pedido de indenização por dano moral formulado pela autora/apelante, que foi acolhido no Juízo de 1º grau, repito, com seu arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista que as cobranças infundadas e, em alguns casos, inclusive, acompanhada da inscrição em cadastro de devedores, são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito.
Com isso, guardando coerência com o posicionamento que venho adotando em ações semelhantes, peço vênia à eminente Relatora e ao eminente Des. Telêmaco para deles dissentir, de modo a manter a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento da indenização por dano moral à autora/apelada.
No tocante ao valor a ser fixado a título de indenização, muito embora não seja vislumbrada a excessividade alegada pela requerida/apelante (R$ 5.000,00), entendo não ser recomendável a dispersão de votos neste Órgão Colegiado, tal qual se verificará se orientar-me pela manutenção da quantia fixada na sentença ou pelo arbitramento de valor distinto daquele proposto pelo Eminente Des. Fábio Brasil Nery que, a meu ver, observa a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, razão pela qual alinho-me à divergência por ele capitaneada.
Com tais considerações, novamente pedindo vênia a Eminente Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, bem como ao Eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, acompanho o posicionamento divergente no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, tão somente, para reduzir a indenização por dano moral ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação supra.
É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Desembargadora Eliana, Vossa Excelência está dando parcial provimento?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Estou acompanhando a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
De quem? Então, está diminuindo os danos morais de cinco para três mil reais?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Senhor Presidente, estou acompanhando o voto divergente do Desembargador Fábio.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-
Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
A relatora julgou improcedente, completamente, o pedido.
O Desembargador Fábio apenas fez a redução.
A Relatora foi acompanhada por Vossa Excelência, que julgou improcedente.
O Desembargador Fábio reduziu. Eu, nem reduziria, mas haveria muita posição. Então, acompanho o Desembargador Fábio para manter uma linha de dois votos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
O processo irá com vista ao gabinete do Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

V O T O
PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-
Eminentes pares, cuida-se de continuação de julgamento do recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em que a eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, afastou a condenação em danos morais imposta na sentença, dando parcial provimento ao recurso examinado.

O Desembargador Fabio Brasil Nery inaugurou divergência para, pelo parcial provimento ao recurso, acolher o pedido subsidiário do apelante, reduzindo o valor da indenização por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).
O Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho votou conforme a relatoria e a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, acompanhou o voto divergente.
Nesta oportunidade, portando, externo que com as devidas vênias, acompanharei o Voto divergente, para manter a condenação em indenizar, minorando seu valor.
Evitando a repetição, eis que já foram expostos fundamentos suficientes nos judiciosos votos dos pares que me precederam, destaco, em primeiro, que não se descura da existência de posicionamentos jurisprudenciais nos dois sentidos, a saber, o fato narrado ensejar ou não referente indenização a título de danos morais.
Trato continuativo, ressalto apenas que um dos posicionamentos, ao qual me filio, repita-se, quanto à atribuição de responsabilidade do consumidor por fato ilícito, seguida de cobrança de valores por fornecimento de energia elétrica, sem que tenha havido a observância ao procedimento que a antecede, deve ser indenizável a título de danos morais, eis que a medida administrativa, por seu turno, exigia a anterior ciência, oportunidade de participação e exercício de defesa pelo consumidor, o que não foi realizado pela concessionária.
Em breves linhas, não houve demonstração de que a cobrança é válida, mas que foi levada a efeito sem as averiguações pertinentes, tampouco, após verificada tal ausência, também não se vislumbra a presença de alguma das excludentes de responsabilidade da concessionária do serviço público em sua conduta, caracterizando desse modo a falha na prestação do serviço ao consumidor, o deve ser indenizável a título de danos morais suportados.
Finalizando, como argumento da conclusão adotada, os julgados a seguir destacados:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. REVISÃO DA FATURAS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. ACERTO DO JULGADO. 1. Responsabilidade objetiva. 2. Cobranças excessivas de energia elétrica impossibilitando o adimplemento regular das faturas. 3. Faturas juntadas aos autos que demonstram o aumento exacerbado do consumo acima da média do demandante. 4. Empresa ré que não se desincumbiu (ônus seu) de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral alegado (art. 373, inciso II do NCPC); tampouco comprovou quaisquer das excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º, I e II CDC), restando caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso noticiado na exordial. 5. Falha na prestação do serviço caracterizada. 6. Dano moral configurado. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. 7. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observou o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral. 8. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. 9. Serviço considerado de natureza essencial (art. 22 do CDC). Súmula 192 desta Corte. 10. No tocante à forma de devolução dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor, também decidiu com acerto a sentenciante, uma vez que, tal devolução deverá ocorrer na forma dobrada, em conformidade com o que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou comprovado engano escusável na cobrança indevida perpetrada pela ré 11. Revisão das faturas. Possibilidade. restou demonstrado nos autos que houve cobrança de valores superiores nas faturas de consumo da autora. 12. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 13. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00263718620208190004, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/04/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA ...Ver ementa completaPARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica. 2 – Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida. 3 – Dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indeniza&cc (TJ-PA - AC: 00372092120148140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA E ADESÃO A PARCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA CONCESSIONÁRIA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA. 1. As provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução Aneel nº 414/2010, notadamente quanto a perícia técnica do medidor, assistindo razão ao consumidor na pretensão de declaração de inexistência do débito diante das nulidades apontadas. 2. Quanto aos danos morais, ainda que não tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de energia, está configurado diante das nuances do caso concreto. 3. Assiste razão à autora quando afirma que a comprovação do adimplemento das parcelas pode ser extraído dos documentos constantes dos autos, que demonstram o pagamento mensal das faturas de energia, nos quais já constam as parcelas do débito declarado inexistente. Todavia, diante da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, faz jus à repetição simples dos valores pagos. 4. Recursos conhecidos, desprovido o da concessionária e provido parcialmente o da parte autora. (TJES – Apelação cível, Número: 0001840-58.2020.8.08.003, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Data: 19/Dec/2022)

Em conclusão, rogando vênia à eminente Relatora, acompanho a divergência para dar parcial provimento ao recurso, minorando o valor da condenação que lhe fora imposta para R$3.000,00 (três mil reais), pois razoável e proporcional, para efeito de ressarcimento do dano moral ocorrido na situação examinada.

É como Voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001169-40.2021.8.08.0021

APELANTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

IVETE GOTARDO MERIZIO

RELATOR:

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, a eminente Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso de apelação de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, apenas para afastar a condenação em danos morais, a qual foi arbitrada em sentença no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. A sentença recorrida reconheceu que tanto o TOI quanto a comunicação de substituição do medidor foram lavrados de forma unilateral, sem a presença do cliente, fato que por si só afronta a legalidade do procedimento administrativo, constatando, ainda, evidente abuso na retroação da cobrança do débito.

Assim, declarou a inexigibilidade da cobrança do respectivo débito e da multa oriunda do não pagamento, condenando a requerida em danos morais, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser ilegítimo o corte de fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor.

Conforme reconhecido pela Eminente Relatora, não há nos autos comprovação da suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual afastou a condenação em danos morais.

Como cediço, a ocorrência de corte indevido de energia elétrica do consumidor e/ou de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de cobrança abusiva, configuram danos morais
in re ipsa
, sendo que, por outro lado, a inexistência das situações referidas, poderia, em tese, afastar a pretensão de compensação moral.

Ocorre que, a angústia do consumidor compelido a arcar com cobrança indevida em valor exorbitante, somado ao risco de interrupção de serviço considerado de natureza essencial, foge ao mero inadimplemento contratual.

Vale lembrar, inclusive, que tais providências apenas não foram levadas a efeito em razão de liminar concedida na origem, por meio da qual foi determinado que a requerida se abstivesse de efetuar a interrupção do fornecimento e a cobrança da multa no valor de R$7.398,30 (sete mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos).

Assim, entendo que merece ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do dano moral, no entanto, tenho por acolher o pedido subsidiário de redução do
quantum
, o qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter pedagógico-punitivo da reparação, deve ser reduzido para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, divirjo da Desembargadora Relatora para dar parcial provimento ao recurso, acolhendo o pedido subsidiário para reduzir a indenização por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de ID 4513377, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
IVETE GOTARDO MERIZIO,
que julgou procedente o pedido autoral para
(I)
declarar a inexistência do débito de R$7.398,30 (sete mil trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos), referente ao consumo irregular de energia apurado em razão do TOI de n. 3458028, e qualquer débito oriundo dele; bem como para
(II)
condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e dos juros de mora desde a data do evento danoso (15/01/2021 – Súmula 54 do STJ).

Em suas razões recursais, alega a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
que:
(I)
enviou toda a documentação relativa ao TOI ao endereço da parte apelada, conforme AR de ID 7763851, cumprindo, assim, o que determina a Resolução Normativa da ANEEL;
(II)
não há dúvidas de que o procedimento realizado se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável;
(III)
foi aplicada como base para o cálculo a média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, conforme estabelece o inciso III, do art. 130 da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010;
(IV)
mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro a menor da energia efetivamente consumida, sendo legal e justa a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado;
(V)
inexistem danos morais, eis que não fora comprovada qualquer consequência danosa;
(VI)
o
quantum
fixado a título de danos morais é excessivamente elevado, devendo ser reduzido;
(VII)
deve a sentença ser reformada para que o valor dos honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões, pugna a apelada, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu,
trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais na qual a autora, ora apelada, relata ter sido surpreendida com débitos no montante de R$7.398,30 (sete mil trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos), originários de supostas irregularidades encontradas no medidor T 64775.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp de nº1412433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, identificou três principais cenários de corte administrativo no serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento, sendo eles: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e
c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor)
.

Especificamente quanto à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser vedado o corte
quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária
, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

[...]

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu,
é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp 159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(...)

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
. (...)

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
(...)

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Desse modo, sob a chancela do Superior Tribunal de Justiça, é lícito à concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo,
desde que
o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

No caso sob análise, a partir dos documentos constante dos autos, é possível verificar que a responsável pela unidade consumidora sequer esteve presente no momento da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, de ID 4513326, na medida em que no campo de assinatura consta “
cliente ausente”,
concluindo-se que a apuração dos valores, ao contrário do que sustentado pela apelante, não se deu em estrita observância do contraditório e ampla defesa, em desrespeito a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Sendo assim, não há como afastar a conclusão exarada na r. sentença quanto a irregularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio exige que
o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o que não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da apelante.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE - VALORES APURADOS UNILATERALMENTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADO PELA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NA FIXAÇÃO DO VALOR PROVA UNILATERALMENTE CONSTITUÍDA - VEDAÇÃO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O entendimento do STJ sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica, é no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). Carece, então, o ato alegado, de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
2) A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo,

não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica.
3) A EDP Escelsa tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança. 4) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001982, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

Quanto aos danos morais ora fixados, tenho que merece reforma o
decisum
objurgado neste ponto.

Digo isso porque, ao analisar detidamente o caderno processual, pude notar que, no que diz respeito ao corte administrativo, a pretensão autoral se trata de tutela inibitória, eis que visa impedir que a concessionária venha a efetuar o corte, inexistindo qualquer notícia nos autos de que tenha de fato ocorrido o corte administrativo.

Desse modo, entendo que os danos morais não foram efetivamente comprovados pela parte autora/apelada, valendo ressaltar que apenas a suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica é passível de dispensa da comprovação do efetivo prejuízo.

A esse respeito, segue e orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.
2. A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral in re ipsa. (
TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0000438-57.2019.8.08.0003. Data: 25/Oct/2023. DESEMBARGADOR: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível).

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem a ser observada pelo julgado quando da fixação da verba honorária sucumbencial,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Nesses termos, havendo condenação da parte, devem os honorários advocatícios serem fixados sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de afastar a condenação em danos morais e fixar a verba honorária de sucumbência sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Vieram-me os autos conclusos para análise, conforme prevê o art. 942 do CPC/2015, diante da divergência inaugurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
que, em sessão pretérita, deu provimento parcial ao recurso, tão somente, para acolher o pedido subsidiário de que fosse minorada a indenização por dano moral, com isso reduzindo-a de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), ao passo que a eminente Relatora,
Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva
, orientou-se pelo provimento parcial do recurso a fim de julgar improcedente o pedido, no que restou acompanhada pelo eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

No que se refere a
declaração de inexistência do débito
, não tenho dúvida em acompanhar os votos já proferidos em prol da manutenção da sentença, à luz do firme entendimento de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela EDP, a partir do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado na oportunidade,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, franqueando-se a participação do titular da unidade consumidora.

Com isso, limito-me a tratar do ponto em que reside a divergência, repito, o pedido de
indenização por dano moral
formulado pela autora/apelante, que foi acolhido no Juízo de 1º grau, repito, com seu arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral,
posiciono-me no sentido de reconhec
er
o direito à indenização ao consumidor submetido
,
de
maneira
indevida
,
a cobranças desprovidas de lastro
, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista que as cobranças infundadas e, em alguns casos, inclusive, acompanhada da inscrição em cadastro de devedores, são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito.

Com isso, guardando coerência com o posicionamento que venho adotando em ações semelhantes, peço vênia à eminente Relatora e ao eminente Des. Telêmaco para deles dissentir, de modo a manter a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento da indenização por dano moral à autora/apelada.

No tocante ao valor a ser fixado a título de indenização, muito embora não seja vislumbrada a excessividade alegada pela requerida/apelante (R$ 5.000,00), entendo não ser recomendável a dispersão de votos neste Órgão Colegiado, tal qual se verificará se orientar-me pela manutenção da quantia fixada na sentença ou pelo arbitramento de valor distinto daquele proposto pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery que, a meu ver, observa a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, razão pela qual alinho-me à divergência por ele capitaneada.

Com tais considerações, novamente pedindo vênia à eminente Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, bem como ao eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
acompanho o
posicionamento divergente
no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, tão somente, para reduzir a indenização por dano moral ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto

APELAÇÃO CIVEL N º
5001169-40.2021.8.08.0021

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

APELADO:
IVETE GOTARDO MERIZIO

VOTO VISTA

Eminentes pares, cuida-se de continuação de julgamento do recurso de
apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
em que a eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, afastou a

condenação em danos morais imposta na sentença, dando parcial provimento ao recurso examinado.

O Desembargador Fabio Brasil Nery inaugurou divergência para, pelo
parcial provimento ao recurso, acolher o pedido subsidiário do apelante, reduzindo o valor da indenização por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).

O Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho votou conforme a relatoria e a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, acompanhou o voto divergente.

Nesta oportunidade, portando, externo que com as devidas vênias, acompanharei o Voto divergente, para manter a condenação em indenizar, minorando seu valor.

Evitando a repetição, eis que já foram expostos fundamentos suficientes nos judiciosos votos dos pares que me precederam, destaco, em primeiro, que não se descura da existência de posicionamentos jurisprudenciais nos dois sentidos, a saber, o fato narrado ensejar ou não referente indenização a título de danos morais.

Trato continuativo, ressalto apenas que um dos posicionamentos, ao qual me filio, repita-se, quanto à atribuição de responsabilidade do consumidor por fato ilícito, seguida de cobrança de valores por fornecimento de energia elétrica, sem que tenha havido a observância ao procedimento que a antecede, deve ser indenizável a título de danos morais, eis que a medida administrativa, por seu turno, exigia a anterior ciência, oportunidade de participação e exercício de defesa pelo consumidor, o que não foi realizado pela concessionária.

Em breves linhas, não houve demonstração de que a cobrança é válida, mas que foi levada a efeito sem as averiguações pertinentes, tampouco, após verificada tal ausência, também não se vislumbra a presença de alguma das excludentes de responsabilidade da concessionária do serviço público em sua conduta, caracterizando desse modo a falha na prestação do serviço ao consumidor, o deve ser indenizável a título de danos morais suportados.

Finalizando, como argumento da conclusão adotada, os julgados a seguir destacados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. REVISÃO DA FATURAS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. ACERTO DO JULGADO. 1. Responsabilidade objetiva. 2.
Cobranças excessivas de energia elétrica impossibilitando o adimplemento regular das faturas.
3. Faturas juntadas aos autos que demonstram o aumento exacerbado do consumo acima da média do demandante. 4.
Empresa ré que não se desincumbiu (ônus seu) de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou

modificativo do direito autoral alegado
(art. 373, inciso II do NCPC);
tampouco comprovou quaisquer das excludentes de responsabilidade
(art. 14, § 3º, I e II CDC),
restando caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso noticiado na exordial
. 5. Falha na prestação do serviço caracterizada. 6.
Dano moral configurado
. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. 7. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observou o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral. 8. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. 9. Serviço considerado de natureza essencial (art. 22 do CDC). Súmula 192 desta Corte. 10. No tocante à forma de devolução dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor, também decidiu com acerto a sentenciante, uma vez que, tal devolução deverá ocorrer na forma dobrada, em conformidade com o que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou comprovado engano escusável na cobrança indevida perpetrada pela ré 11. Revisão das faturas. Possibilidade. restou demonstrado nos autos que houve cobrança de valores superiores nas faturas de consumo da autora. 12. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 13. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00263718620208190004, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 07/04/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA ...Ver ementa completaPARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica.
2 – Na hipótese,
restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.
3 – Dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indeniza&cc (TJ-PA - AC: 00372092120148140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA E ADESÃO A PARCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA CONCESSIONÁRIA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA.

1.
As provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução Aneel nº 414/2010, notadamente quanto a perícia técnica do medidor, assistindo razão ao consumidor na pretensão de declaração de inexistência do débito diante das nulidades apontadas.
2.
Quanto aos danos morais, ainda que não tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de energia, está configurado diante das nuances do caso concreto.
3.
Assiste razão à autora quando afirma que a comprovação do adimplemento das parcelas pode ser extraído dos documentos constantes dos autos, que demonstram o pagamento mensal das faturas de energia, nos quais já constam as parcelas do débito declarado inexistente. Todavia, diante da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, faz jus à repetição simples dos valores pagos.
4.
Recursos conhecidos, desprovido o da concessionária e provido parcialmente o da parte autora.
(TJES – Apelação cível,
Número: 0001840-58.2020.8.08.003,

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Data: 19/Dec/2022)

Em conclusão, rogando vênia à eminente Relatora, acompanho a divergência para
dar parcial provimento ao recurso, minorando o valor da condenação que lhe fora imposta para R$3.000,00 (três mil reais)
, pois razoável e proporcional, para efeito de ressarcimento do dano moral ocorrido na situação examinada.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Acompanho a E. Relatora para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.